Tribunal: STF
Processo: RE 1165174
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. FUNÇÃO COMISSIONADA RECEBIDA POR SERVIDOR EFETIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CÓNTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ABONO DE FÉRIAS, GANHOS E ABONOS EVENTUAIS E DESPESAS COM EDUCAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. 
    I. Por decisão da Vice-Presidência, traz-se de volta os autos à Segunda Turma, a fim de se verificar o ajuste ou não do acórdão à decisão proferida pelo STF no RE 565.160/SC, em sede de repercussão geral, que firmou a seguinte tese: "A ,contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998".
    II. A discussão do RE 565.160/SC girou em torno da incidência de contribuição previdenciária em relação às seguintes verbas: adicionais de periculosidade e insalubridade, gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem (quando excedem 50% do salário recebido), comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente. Estas verbas já são consideradas remuneratórias e de caráter habitual.
    III. Na hipótese, fundamentou o acórdão que não incide a contribuição previdenciária sobre a verba relacionada à função comissionada exercida por servidor efetivo, já que não integrará sua aposentadoria, citando precedentes do STJ (AgRg no Ag. 1087634/RJ; rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 30.9.2010).
    IV. Também fundamentou o acórdão que, com relação ao abono pecuniário de férias, ganhos e abonos eventuais e despesas com educação básica, a parte autora/recorrente, não se insurgiu quanto à extinção da ação sem julgamento do mérito, carecendo de congruência a apelação interposta e a fundamentação da sentença.
    V. Não existe divergência entre o acórdão .anterior proferido por esta Turma e a decisão do STF, em sede de repercussão geral.
    VI. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão anterior prolatado. 
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 97, 195, inciso I, alínea “a”, 201, § 11, da Constituição Federal. Alega incidência de contribuição previdenciária patronal sobre valores pagos a servidores municipais em relação à ocupação de funções comissionadas. Sublinha o caráter salarial da verba.
     2. O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre violência à Constituição Federal, pretende-se submeter à análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator